Tribunal: TJES
Processo: 5007412-63.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Desconsideração da Personalidade Jurídica
Data de julgamento: 2023-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007412-63.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BRAMINEX MINERACAO LTDA e outros (7)
AGRAVADO: MARCIA MARTINS ANDRE PINTO e outros (2)
RELATOR(A):SERGIO RICARDO DE SOUZA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE
–
REJEIÇÃO
–
MÉRITO
–
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
–
RECURSO INTERPOSTO PARA A DEFESA DE DIREITO ALHEIO

EM NOME PRÓPRIO
–
INCIDÊNCIA DO ART. 18 DO CPC
–
INTERESSE E LEGITIMIDADE
–
TEORIA DA ASSERÇÃO
–
PRESSUPOSTOS DO ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL EVIDENCIADOS
–
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Preliminar:

1.
As agravadas pugnam, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, alegando que a irresignação é intempestiva, uma vez que os embargos declaratórios opostos pelas recorrentes contra a decisão recorrida consubstanciaram mero pedido de reconsideração, que, como cediço, não interrompe ou suspende o prazo para a interposição do recurso cabível.

2.
É nítido que a irresignação apresentada na instância originária não consistiu em simples pedido de reconsideração, tratando-se efetivamente de embargos de declaração, recurso que, nos termos do art. 1.026, caput, do CPC, interrompe o prazo para a interposição de outros recursos, afastando a alegação de intempestividade. Preliminar rejeitada.

Mérito:

3.
Compulsando os autos, observa-se que, de fato, a citação de todas as empresas supostamente pertencentes ao grupo econômico ocorreu na pessoa do Sr. ROLAND FEIERTAG, independentemente da aferição acerca de sua participação como sócio ou representante legal das referidas sociedades (fls. 15 e 16 do evento ID nº 1973886). Contudo, imperioso ressaltar que a ocorrência de eventual nulidade está sendo arguida justamente pelas empresas que foram regularmente citadas, ora agravantes. Deste modo, acabam por violar o art. 18 do Código de Processo Civil, segundo o qual: "ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio”.

4.
Ademais, o colendo Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisprudência reverbera em outros tribunais pátrios, entende que, em regra, não é unitário o litisconsórcio formado em situações de desconsideração da personalidade jurídica, o que clarifica que o presente recurso não teria o condão de beneficiar a todos os litigantes, de modo a justificar a sua interposição por litisconsortes não prejudicados pela decisão recorrida.

5.
Quanto às alegações que envolvem os requisitos processuais necessários para postular em juízo (interesse e legitimidade processuais), também não merece acolhida os argumentos das recorrentes. É assente na jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, bem como na deste Sodalício, que “as condições da ação devem ser aferidas tomando como pressuposto, provisoriamente, apenas em juízo de admissibilidade da demanda, as próprias afirmações ou alegações contidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade probatória” (AgRg no AREsp 740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 16/11/2015), à luz da teoria da asserção.

6.
Descabida a alegação de falta de interesse processual das suscitantes por não constar as empresas suscitadas nas notas promissórias a que se busca dar efetividade, uma vez que a exata finalidade do incidente de desconsideração da personalidade jurídica é ampliar a responsabilidade pelo cumprimento dos créditos previstos nos títulos executivos, alcançando o patrimônio daquelas pessoas que originariamente não constavam no negócio jurídico pactuado.

7.
Os documentos juntados aos autos na primeira instância indicam, pelo menos em relação às recorrentes, a existência de uma unicidade de gerenciamento em torno da figura do sócio citado. Além disso, as reproduções dos livros de registros de imóveis da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, apontam que havia a comunicação de bens e direitos em operações de créditos envolvendo as empresas e seu sócio, em aparente confusão patrimonial e desvio de finalidade, evidenciando o preenchimento dos pressupostos do art. 50 do Código Civil.

8
.
Recurso conhecido e improvido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do presente recurso de agravo de instrumento e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 5007412-63.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BRAMINEX MINERACAO LTDA, BRAMINEX BRASILEIRA DE MARMORE EXPORTADORA S/A, BRAMINEX MINERACAO DE CALCARIO SA, GRANBRASIL GRANITOS DO BRASIL SA, ROMA ADMINISTRACAO E COMERCIO LTDA, MINACOR MINERACAO LTDA, MINERACAO DE GRANITO BOA VISTA LTDA, MINERACAO ROCHABRAS LTDA

AGRAVADO: MARCIA MARTINS ANDRE PINTO, DEBORA ANDRE PINTO, BARBARA ANDRE PINTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: FELIPE BUFFA SOUZA PINTO - ES10493
Advogado do(a) AGRAVANTE: FELIPE BUFFA SOUZA PINTO - ES10493
Advogado do(a) AGRAVANTE: FELIPE BUFFA SOUZA PINTO - ES10493
Advogado do(a) AGRAVANTE: FELIPE BUFFA SOUZA PINTO - ES10493
Advogado do(a) AGRAVANTE: FELIPE BUFFA SOUZA PINTO - ES10493
Advogado do(a) AGRAVANTE: FELIPE BUFFA SOUZA PINTO - ES10493
Advogado do(a) AGRAVANTE: FELIPE BUFFA SOUZA PINTO - ES10493
Advogado do(a) AGRAVANTE: FELIPE BUFFA SOUZA PINTO - ES10493

Advogado do(a) AGRAVADO: WELITON ROGER ALTOE - ES7070-A
Advogado do(a) AGRAVADO: WELITON ROGER ALTOE - ES7070-A
Advogado do(a) AGRAVADO: WELITON ROGER ALTOE - ES7070-A

VOTO

PRELIMINAR: NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR INTEMPESTIVIDADE

Consoante narrado, as agravadas pugnam, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, alegando que a irresignação é intempestiva.

De modo a embasar suas alegações, afirmam que os embargos declaratórios opostos pelas recorrentes contra a decisão recorrida consubstanciaram mero pedido de reconsideração, que, como cediço, não interrompe ou suspende o prazo para a interposição do recurso cabível.

Contudo, ao se analisar os termos da decisão proferida nos aclaratórios, anexada ao evento ID nº 2050315, evidencia-se que as recorrentes, naquele recurso, pleitearam fossem sanados vícios arguíveis em sede de embargos declaratórios, tendo sido o recurso processado e apreciado como tal, restando, ao final, improvidos.

Desse modo, é nítido que a irresignação apresentada na instância originária não consistiu em simples pedido de reconsideração, tratando-se efetivamente de embargos de declaração, recurso que, nos termos do art. 1.026, caput, do CPC, interrompe o prazo para a interposição de outros recursos.

Assim, não identificada a alegada intempestividade recursal,
rejeito a preliminar.

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BRAMINEX MINERAÇÃO LTDA.
e
OUTR
O
S
(7) em face de decisão proferida pelo douto Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, suscitado por
MARCIA MARTINS ANDRÉ PINTO E OUTRAS
(2), ora agravadas, desconsiderou a personalidade jurídica de 30 (trinta) sociedades empresárias
1
, alegadamente pertencentes ao Grupo Econômico Braminex, de modo a integrá-las como demandadas nos autos da ação de execução tombada sob o n. 0002544-70.2016.8.08.0011.

Nas razões do recurso (ID 1973884), alegam as agravantes, em síntese, que:
(I)

há nulidade na citação das demais empresas suscitadas, porquanto foram todas chamadas a integrar o feito na pessoa do Sr. ROLAND FEIERTAG, que não é sócio ou representante legal daquelas, mas apenas das ora agravantes;
(II)
a ausência do interesse de agir em relação aquelas sociedades que não figuram no título executivo;

(III)

a carência da ação em relação aos pedidos de manutenção ou imposição de atos executivos em sede de incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

(IV)

ausência de interesse decorrente da garantia da execução pela empresa executada GRANBRASIL GRANITOS DA BRASIL S/A., nos autos da demanda executiva;
(V)
ausência de provas quanto ao preenchimento dos requisitos para a decretação da desconsideração da personalidade jurídica das sociedades empresárias suscitadas.

Considerando que os pressupostos de admissibilidade do agravo de instrumento, incluída a hipótese típica de cabimento (art. 1.015, IV, CPC), encontram-se preenchidos, conheço do presente recurso.

Denota-se da exordial do incidente de origem que o Sr. Ronaldo Pereira Pinto, posteriormente sucedido pelas agravadas, ajuizou a ação de execução de título extrajudicial tombada sob o n. 0002544-70.2016.8.08.0011, com o fito de receber da demandada
GRANBRASIL GRANITOS DA BRASIL S/A
., ora recorrente, quantias concernentes a notas promissórias por ele apresentadas naqueles autos.

Narram que todas as medidas para a garantia do crédito executado mostram-se infrutíferas, motivo pela qual requereram a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica das empresas suscitadas, alegando, em síntese, a configuração de grupo econômico no setor de extração, industrialização e comercialização de recursos naturais de origem mineral.

Defendem que todas as empresas suscitadas estão sob o controle direto ou indireto do Sr. ROLAND FEIERTAG e de seus familiares. Aduzem que tal grupo está expressamente indicado pela Lei Estadual n. 5.782/1998, além de ter sido sua existência declarada em outros processos em trâmite na Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, na Justiça Federal da 2ª Região e na Justiça do Trabalho.

Transcorrido o
iter
procedimental, o douto magistrado da 2ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, conforme já relatado, proferiu decisão, rejeitando as preliminares apresentadas em contestação e, no mérito, desconsiderou a personalidade jurídica das 30 (trinta) sociedades empresárias suscitadas, alegadamente pertencentes ao Grupo Econômico Braminex, de modo a integrá-las como demandadas nos autos da ação de execução tombada sob o n. 0002544-70.2016.8.08.0011.

Evidenciados os contornos da controvérsia recursal, conforme preceitua o art. 238 do Código de Processo Civil, “citação é o ato pela qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual”. O diploma processual também disciplina regras para a realização do referido ato processual, dispondo nos § 1º e caput de seu artigo 242 que a citação, em regra, será pessoal ou na pessoa de seu representante legal.

Compulsando os autos, observa-se que, de fato, a citação de todas as empresas supostamente pertencentes ao grupo econômico ocorreu na pessoa do Sr. ROLAND FEIERTAG, independentemente da aferição acerca de sua participação como sócio ou representante legal das referidas sociedades (fls. 15 e 16 do evento ID nº 1973886).

Contudo, imperioso ressaltar que a ocorrência de eventual nulidade está sendo arguida justamente pelas empresas que foram regularmente citadas, ora agravantes. Deste modo, acabam por violar o art. 18 do Código de Processo Civil, segundo o qual: "ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio”.

Este Sodalício já se manifestou no sentido de que, mesmo o vício de citação, deve ser arguido pelo interessado, que se beneficiará de eventual declaração de nulidade do feito; a saber:

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE USUCAPIÃO ALEGADA NULIDADE DA CITAÇÃO CABIMENTO DO RECURSO TAXATIVIDADE MITIGADA AUSÊNCIA DE MÁCULA AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1)
Independentemente de se tratar do proprietário do imóvel, confinante ou mero interessado na demanda, a nulidade por vício de citação só a ele Enevaldo Lemke beneficiaria, no caso de procedência do pedido na ação originária, cuja abrangência interferisse em seus domínios ou posses, assim descabendo a sua arguição por terceiros, nos termos no art. 18 do Código de Processo Civil.
2) A suposta mácula alusiva a citação de determinado indivíduo, por ter sido realizado por edital, não alcança as agravantes, porquanto o referido ato não lhes foi dirigido, além de que, eventual constatação posterior de que seja causa de nulidade estará sujeita à verificação dos prejuízos que referido vício tenham causado àquele a quem não foi assegurado o regular exercício do contraditório. 3) Em que pese a necessidade de citação, sob pena de nulidade insanável, do proprietário e seu cônjuge, porventura constantes do registro de imóveis, assim como dos demais compossuidores e condôminos, se for o caso, quando se tratar de ação de usucapião, ao cônjuge compete a iniciativa de arguir a suposta nulidade e, ainda que o faça, seu acolhimento dependerá da prova do efetivo prejuízo. 4) Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 049199000123, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/08/2019, Data da Publicação no Diário: 14/08/2019)

Não fosse o bastante, ressalte-se que o colendo Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisprudência reverbera em outros tribunais pátrios, entende que, em regra,
não é unitário
o litisconsórcio formado em situações de desconsideração da personalidade jurídica, consoante arestos a seguir transcritos, o que clarifica que o presente recurso não teria o condão de beneficiar a todos os litigantes, de modo a justificar a sua interposição por litisconsortes não prejudicados pela decisão recorrida:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRECLUSÃO. DECISÃO RECORRIDA POR TERCEIRO. BENEFÍCIO. ART. 509 DO CPC/73.
LITISCONSÓRCIO UNITÁRIO. INEXISTÊNCIA
. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A decisão em recurso que excluiu terceiro, marido da recorrente e igualmente sócio da sociedade cuja personalidade foi desconsiderada, não traz benefício à agravante. A uma, porque não havia litisconsórcio formado entre eles. A duas, porque, se houvesse, para que a decisão em recurso beneficiasse a ambos, necessário que o litisconsórcio fosse unitário, já que a desconsideração da personalidade jurídica pode atingir diferentemente os sócios. 2. Preclusa a decisão quanto à desconsideração da personalidade jurídica no tocante à recorrente, de modo que a questão não pode ser novamente agitada na fase de cumprimento de sentença. [...] (AgInt no AREsp 375.102/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 19/06/2018)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. GRUPO ECONÔMICO. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO.
LITISCONSÓRCIO UNITÁRIO
. NÃO CONFIGURAÇÃO. ART. 114 DO CPC. INAPLICABILIDADE. POSSIBILIDADE DE SER LIMITADA A DEMANDA A 10 OU 12 PESSOAS. CELERIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Trata-se Agravo de Instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL em face da decisão interlocutória pelo Juízo da Vara de Execuções Fiscais do Distrito Federal, em Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, que limitou a quantidade de pessoas constantes do polo passivo a 10 ou 12, de modo a prestigiar a celeridade da resolução da demanda. 2. Se a natureza da relação jurídica exige que o magistrado decida o mérito de modo uniforme para todos os litisconsortes, serão os mesmos litisconsortes atingidos pelos efeitos da sentença no caso de litisconsórcio unitário. 3. A desconsideração da personalidade jurídica não constitui litisconsórcio passivo unitário (STJ, RMS 15.354/SC, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJU de 1/7/2005). 4. Havendo a possibilidade de ser reconhecida a existência do grupo econômico em relação a algumas pessoas constantes do polo passivo, e a inexistência quanto a outras, não é possível ser reconhecido litisconsórcio necessário. Inaplicabilidade do disposto no art. 114 do CPC. 5. Agravo conhecido e desprovido. (TJ-DF 07004263820198070000 - Segredo de Justiça 0700426-38.2019.8.07.0000, Relator: ROBERTO FREITAS, Data de Julgamento: 05/06/2019, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 11/06/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DIREITO POTESTATIVO QUE NÃO SE EXTINGUE PELO NÃO-USO. LITISCONSÓRCIO UNITÁRIO. INEXISTÊNCIA. POSSIBILIDADE DE DESISTÊNCIA QUANTO A UM DOS SÓCIOS AGRAVO NÃO PROVIDO. Direito potestativo. Correspondendo a direito potestativo, sujeito a prazo decadencial, para cujo exercício a lei não previu prazo especial, prevalece a regra geral da inesgotabilidade ou da perpetuidade, segundo a qual os direitos não se extinguem pelo não-uso. Assim, à míngua de previsão legal, o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, quando preenchidos os requisitos da medida, poderá ser realizado a qualquer tempo.
Litisconsórcio não unitário. No caso, tratando-se de desconsideração da personalidade jurídica, tem-se que seus efeitos podem atingir diferentemente os sócios, o que corrobora o entendimento de não ser unitário.
Possibilidade de desistência quanto aos sócios não localizados pela empresa exequente. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento Nº 70078592789, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Giovanni Conti, Julgado em 13/12/2018).

Quanto às alegações que envolvem os requisitos processuais necessários para postular em juízo (interesse e legitimidade processuais), também não merece acolhida os argumentos das recorrentes.

É assente na jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, bem como na deste Sodalício, que “as condições da ação devem ser aferidas tomando como pressuposto, provisoriamente, apenas em juízo de admissibilidade da demanda, as próprias afirmações ou alegações contidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade probatória” (AgRg no AREsp 740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 16/11/2015), à luz da teoria da asserção.

Nesse mesmo sentido, confira-se: AgInt no AREsp 1230412/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 22/11/2019; TJES, Classe: Apelação Cível, 048150264181, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/08/2021, Data da Publicação no Diário: 12/08/2021; TJES, Classe: Apelação Cível, 047180069735, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/09/2020, Data da Publicação no Diário: 08/10/2020.

No presente feito, a narrativa disposta na exordial (fls. 3/11 - evento ID nº 1973885) é harmônica ao expor as razões que justificariam a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, bem como da indicação as empresas suscitadas.

No que tange ao elemento subjetivo da demanda, as suscitantes indicaram para figurar no polo passivo do incidente processual, todas as empresas que, supostamente, preenchem os requisitos para decretação da desconsideração de sua personalidade jurídica.

Ademais, descabida a alegação de falta de interesse processual das suscitantes por não constar as empresas suscitadas nas notas promissórias a que se busca dar efetividade, uma vez que a exata finalidade do incidente de desconsideração da personalidade jurídica é ampliar a responsabilidade pelo cumprimento dos créditos previstos nos títulos executivos, alcançando o patrimônio daquelas pessoas que originariamente não constavam no negócio jurídico pactuado.

Quanto ao mérito, falta verossimilhança nas alegações das recorrentes acerca do não preenchimento do requisito previsto pela Teoria Maior para desconsideração da personalidade jurídica, que consiste, consoante Art. 50 do Código Civil, no abuso da personalidade jurídica.

Nos termos da decisão agravada, o douto magistrado
a

quo
, analisando os autos, tanto do incidente quanto da ação executiva, considerou haver elementos probatórios suficientes a demonstrar o abuso da personalidade jurídica das empresas demandadas.

Para melhor elucidação da questão, destaca-se o seguinte trecho da decisão recorrida:

Analisando os autos, vislumbro estarem devidamente comprovados os requisitos do art. 50 e ss. do CC citados alhures, os quais são corroborados (i) pelos documentos de fls. 73/113, 126/162 e 196/213 dos autos da execução em apenso; (ii) pela decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara do Trabalho nesta Comarca às fls. 11/23-v, que acolheu pedido de desconsideração da personalidade jurídica para atingir o patrimônio das empresas integrantes do grupo Braminex, entre elas, a Granbrasil Granitos do Brasil S/A, (iii) pela cópia reprográfica da Lei Estadual nº 5.782, que registra que a Granbrasil figura no grupo empresarial supracitado.

Aludidos documentos, junto com a manifestação nos autos apensos de fls. 167/174 – na qual a devedora se insurge em face do pedido de penhora de imóveis, sob a alegação de que pertencem à Trianon, integrante do grupo Braminex – demonstram a clara confusão patrimonial existente entre as empresas.

Digo isso uma vez que se observa, principalmente, das dezenas de termos de indisponibilidade nas certidões de registro de fls. 73/113 e 196/213 da execução, nos quais figuram, como devedores, Roland Feiertag e diversas de suas empresas, entre elas, a Granbrasil, o que clarividente desvio de finalidade delas e de suas comprovadas dissoluções irregulares, sendo evidente a má-fé de seus sócios (fls. 7-8 do evento 18, Id. 2050314).

Tal como mencionado pelo julgador de primeiro grau, os documentos juntados aos autos na primeira instância indicam, pelo menos em relação às recorrentes, a existência de uma unicidade de gerenciamento em torno da figura do Sr. ROLAND FEIERTAG. Além disso, as reproduções dos livros de registros de imóveis da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, apontam que havia a comunicação de bens e direitos em operações de créditos envolvendo as empresas e seu sócio, em aparente confusão patrimonial e desvio de finalidade.

Pelo exposto
CONHEÇO
do presente recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

1
1. Individualmente: 1. MIMÓVEL VEÍCULOS LTDA., 2. ROMA ADMINISTRAÇÃO E COMÉRCIO LTDA., 3. MARMOPEDRAS MINERAÇÃO LTDA., 4. GRANITO SUL PEDREIRA LTDA., 5. MINERAÇÃO DE GRANITO BELA AURORA, 6. B B TRANGING LTDA., 7. B G MÁRMORES E GRANITOS LTDA., 8. MBF GRANITOS DE BARRA DE SÃO FRANCISCO LTDA., 9. MIBRAL MINÉRIOS BRASILEIROS LTDA., 10. MIBRACAL MINERAÇÃO BRASILEIRA DE CALCÁRIO,11. MINACOR MINERAÇÃO LTDA., 12. BRAMINEX MINERAÇÃO DE CALCÁRIO S/A., 13. MINERAÇÃO DE GRANITO BOA VISTA, 14. BRAMINEX BRASILEIRA DE MÁRMORE EXPORTADORA LTDA., 15. MINERAÇÃO DE GRANITO SERRA ALTA LTDA., 16. BRAMINEX MINERAÇÃO LTDA., 17. MINERAÇÃO ROCHABRAS, 18. MINERAÇÃO SÃO CARLOS LTDA., 19. MINERAÇÃO SERRA AZUL LTDA., 20. M3J PARTICIPAÇÕES E COMERCIO LTDA., 21. RODOVIÁRIO TRIANON CARGAS PESADAS, 22. TRANSJUNIOR TRANSPORTADORA ITAÓCA LTDA., 23. VALPEDRAS INDÚSTRIA E COMERCIO, 24. GRANBRASIL GRANITOS DA BRASIL S/A., 25. MIBITA MINÉRIOS BRASILEIROS LTDA., 26. AUTO POSTO TREVO, 27. BARRA DO RIACHO GRANITO LTDA., 28. BRASTONE INDÚSTRIA COMERCIO E EXPORTADORA LTDA., 29. EXPOGRANIT COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA., 30. GRANITO SERRAGEM MINERAÇÃO E BENEFICIAMENTO LTDA.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)